Tribunal: CARF
Processo: 10283.721089/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência requerida com a finalidade de suprir a falta de apresentação de provas no momento processual oportuno deve ser indeferida
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA
Incumbe à interessada o ônus processual de provar o direito resistido
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, restando preclusa sua alegação em recurso voluntário.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA DIFERENCIADA. ADQUIRENTE FORA DA ZONA FRANCA DE MANAUS. LUCRO PRESUMIDO.
As alíquotas diferenciadas previstas nas alínea b do inciso I do §4o do artigo 2o da Lei no 10.637/2002 e alínea b do inciso I do §5o do artigo 2o da Lei no 10.833/2003 não se aplicam às vendas efetuadas a pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus que apure o IRPJ pelo lucro presumido, uma vez que esta apuração do lucro implica a apuração das contribuições no regime cumulativo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aos lançamentos de Cofins, aplica-se o decidido em relação ao auto de infração de PIS, formalizado a partir da mesma matéria fática.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10283.721089/2009-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.459 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
JACKS AMAZONIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência requerida com a finalidade de suprir a falta de
apresentação de provas no momento processual oportuno deve ser indeferida
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA
Incumbe à interessada o ônus processual de provar o direito resistido
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, restando preclusa sua alegação em recurso
voluntário.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INAPLICABILIDADE
DA
ALÍQUOTA
DIFERENCIADA. ADQUIRENTE FORA DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. LUCRO PRESUMIDO.
As alíquotas diferenciadas previstas nas alínea “b” do inciso I do §4o do artigo
2o da Lei no 10.637/2002 e alínea “b” do inciso I do §5o do artigo 2o da Lei no
10.833/2003 não se aplicam às vendas efetuadas a pessoa jurídica estabelecida
fora da Zona Franca de Manaus que apure o IRPJ pelo lucro presumido, uma
vez que esta apuração do lucro implica a apuração das contribuições no regime
cumulativo.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aos lançamentos de Cofins, aplica-se o decidido em relação ao auto de
infração de PIS, formalizado a partir da mesma matéria fática.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721089/2009-12
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.459 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721089/2009-12

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (suplente convocado), Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente Larissa Nunes Girard.

Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
“Trata-se de Autos de Infração com exigência tributária da contribuição para a
contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep (fls. 02/12) e da
contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 91/101) ,
incluindo o principal, multa de ofício proporcional (75%) e juros de mora, calculados
até 31/08/2010, conforme demonstrado às fls. 02 e 91, totalizando R$ 1.068.772,40 de
débitos.
[...]
Como irregularidade foi apontada a falta/isuficiente de recolhimento do PIS e da
COFINS.
Consta na descrição dos fatos que a escrita contábil apresentada não é original e sim
cópias registradas em cartório e que o contribuinte retificou os DACON sem contudo
alterar os valores contidos na declaração do IRPJ, cujos valores lá informados são
idênticos aos declarados nos DACON.
Consta ainda que o sujeito passivo foi intimado a especificar os documentos que
serviram de base para a retificação, assim como as razões que justificam as alterações
efetuadas nos DACON e, que em resposta à intimação a empresa apresentou relatório
comparativo informando que os DACON foram retificados por erro no sistema de notas
fiscais.
Ressalta a Autoridade autuante que com base no artigo 147 do CTN, a retificação da
declaração por iniciativa da empresa com redução ou exclusão do tributo somente é
admissível se comprovado o erro, considerando que a empresa deixou de atender ao
Termo de Intimação emitido em 26/05/2010, declarou ter retificado os DACONs por
erro no sistema de notas fiscais e não apresentou as mesmas para comprovar o erro,
considerou-se indevidas as retificações efetuadas.
Às fls. 06 e 95 está descrito que os valores lançados referem-se aos valores
originalmente informados nos DACON originais.
Cientificado, pessoalmente, das exigências em 14/09/2010 (fls. 3 e 92), o sujeito
passivo apresentou em 13/10/2010, impugnação dos autos de infração às fls. 305/324 e
327/346, contestando o feito fiscal, com os argumentos a seguir expostos.
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.459 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721089/2009-12

"Por não ter a ilustre Auditora Federal examinado os documentos a ela exibidos,
comprobatórios da retificação dos DACONs, adotou base da cálculos dissociada da
realidade, afrontando o princípio da verdade material que dever ser observado no
processamento administrativo.
Não pode se sustentar lançamento tributário baseado em erro de fato cometido no
preenchimento de declaração, desde que este esteja devidamente comprovado, devendo
a tributação alcançar os fatos reais, não equivocados, que dão ensejo ao lançamento
tributário.
Não poderá subsistir a base de cálculo apurada pela senhora Auditora de Tributos
Federais na presente autuação, haja vista não considerar valores que, por força da
legislação vigente à época, devem ser adotadas como base de cálculo correta para
mensurar o tributo devido e subtraindo do valor a pagar o montante pago
anteriormente e informado pelo contribuinte.
A i. Auditora de Tributos Federais sustenta na autuação que não caberia mais à
Impugnante ter realizado a retificação dos DACONs, por terem sido iniciados os
procedimentos de fiscalização.
Não procede a afirmativa da senhora Auditora de que a Defendente deixou de
apresentar as notas fiscais. Foram apresentados inclusive os balanços e livros fiscais e
contábeis.
Houve a retificação do DACON decorrente de diversos fatores, dentre eles por ERRO
NO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, que acolhera como venda NOTAS
FISCAIS que na verdade foram emitidas como simples remessa.
No lançamento fiscal também não consta a informação de que a Impugnante é empresa
detentora de incentivos fiscais, com projeto aprovado na SUFRAMA, o que lhe dá
direito de adotar base de cálculo reduzida para os produtos fabricados e
comercializados no âmbito da ZFM.
Que a impugnante efetuara o pagamento do valor correto devido ao fisco federal.
Diante dos fatos narrados na defesa e pelos documentos comprobatórios que se anexa
nesta petição, está comprovado que não houve o regular exame documentos exibidos à
fiscalização, o que resulta em inequívoco prejuízo para a Defendente.
Para dirimir tais questões é fundamental que sejam periciados os documentos da
Defendente.
A perícia ou nova diligência justifica-se pela necessidade de constatar os motivos da
retificação do DACON, apurando-se a base de cálculo correta. "
Por fim, a contribuinte requer novamente que seja cancelado o lançamento.”
A 3a Turma da DRJ em Belém julgou a impugnação improcedente, nos termos do
Acórdão no 01-21.806, de 24 de maio de 2011, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
NULIDADE/CANCELAMENTO.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, não há que se falar em anulação ou cancelamento do auto
de infração.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235/1972.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento do PIS, apurada em procedimento fiscal, enseja
o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.459 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721089/2009-12

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DAS BASES DE
CÁLCULO.
O contribuinte não logrou trazer aos autos material probatório que comprovasse as
alegações feitas, o que permitiria a este colegiado formar convicção sobre as mesmas
alegações.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aos lançamentos de Cofins, aplica-se o decidido em relação ao auto de infração de PIS,
formalizado a partir da mesma matéria fática.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta:
a) Que o acórdão da DRJ é contraditório, pois afirma não ter a recorrente
produzido as provas necessárias, mas nega o direito à diligência e perícia;
b) Que o acórdão da DRJ adotou o mesmo posicionamento da fiscalização,
fazendo “vista grossa” em relação aos documentos que acompanharam a
defesa e negar a perícia;
c) Não caberia ao julgador indeferir o pedido de reconhecimento de crédito pago
a maior, por ocasião do julgamento da impugnação, tendo sido protocolado
processo próprio de no 10283.007321/2009-14, em 22/12/2009, para discutir a
matéria;
d) Que os valores de redução de prejuízo fiscal e de base negativa constam da
DIPJ e que a perícia tendia a demonstrar essas reduções;
e) Que as retificações dos DACONs ocorreram antes do procedimento fiscal,
cuja ciência ocorrera em 30/07/2009, tendo o acórdão sido omisso neste tópico
e que a denúncia espontânea prevista no artigo 138 deveria ser acatada, mas
que sobre este tópico, o acórdão fora omisso;
f) Que a retificação é direito da recorrente e a prova do erro em que se fundou
era justamente a prova pericial, devendo o princípio da verdade material ser
buscado sempre;
g) Que retificou os DACONs, em razão da apuração de créditos não computados
anteriormente e redução dos valores devidos pela utilização de prejuízo fiscal
e base negativa da CSLL, segundo o artigo 1o da Lei no 11.941/2009;
h) Que possui direito à alíquota reduzida prevista no artigo 2o, §4o, inciso I,
alíneas “a” e “b” da Lei no 10.637/2002, o que levou à necessidade de ajustar a
base de cálculo;
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.459 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721089/2009-12

i) Que possui direito à isenção do PIS e da Cofins incidentes sobre suas vendas
por estar estabelecida na Zona Franca de Manaus e, portanto, suas vendas são
equiparadas à exportação, em razão do artigo 40 do ACDT, o que fora
confirmado pelo artigo 5o da Lei no 10.637/2002;
j) A observância dos artigos 112, I e II e 138 do CTN;
k) A realização de diligência ou perícia para análise dos livros e documentos
fiscais.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo.
Quanto à equiparação à exportação, de acordo com o artigo 40 do ADCT da
Constituição Federal, verifico que tal questão não foi objeto de impugnação, sendo, portanto,
matéria preclusa, nos termos do artigo 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72.
Sendo assim, não conheço dessa matéria.
Quanto aos demais capítulos recursais, identifico todos os pressupostos de
admissibilidade, de forma que deles conheço e passo à análise.
Inicialmente, a recorrente afirma que o acórdão recorrido seria contraditório, por
não ter deferido a perícia ao mesmo tempo que afirmou não ter a recorrente apresentado as
provas de sua alegação. Contudo, não há contradição na decisão que apenas se fundamentou no
artigo 16 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
Observa-se que o artigo 16 prevê no inciso III que o momento processual para
apresentar as provas que possuir é a impugnação, o que não é contraditório com a previsão
contida no inciso IV sobre a possibilidade de realização de diligências ou perícias. A decisão
deixou evidente que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de apresentar a
documentação fiscal e contábil necessária para comprovar suas alegações, especialmente as
notas fiscais. Verifica-se que a recorrente juntou em impugnação os seguintes documentos:
contrato social, cartão CNPJ, RG e CIC do representante, cópia das intimações recebidas, cópias
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.459 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721089/2009-12

das respostas, demonstrativos de retificações, Dacon retificadores, Balanço Patrimonial e Darfs
de pagamentos.
Por outro lado, a decisão considerou que a perícia era desnecessária porque não
havia nenhum conhecimento técnico especializado para fundamentar a perícia, já que nenhuma
prova fora apresentada. Esclareça-se que a perícia não se destina a suprir o ônus probatório que
cabe ao recorrente. Deve ele apresentar as provas que possui, no caso, os livros contábeis e
fiscais e as notas fiscais e, somente, diante das provas apresentadas, pode o julgador apreciar a
necessidade de uma perícia. Não havendo provas, não há que se falar em perícia, pois o direito
alegado simplesmente não foi sequer tentado ser provado, mesmo diante das considerações feitas
pelo acórdão recorrido. Neste sentido, cito o Acórdão no 3302-009.483, cuja ementa,
parcialmente, transcrevo abaixo:
[...]
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito. Procedimento de diligência/perícia não se
afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória
daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
Refuto também a alegação de que o acórdão recorrido fez “vista grossa” dos
documentos que acompanharam a defesa. Em primeiro lugar, a recorrente não especifica quais os
documentos que deixaram de ser analisados, uma vez que os documentos exigidos são os
contábeis e fiscais, principalmente as notas fiscais. Demonstrativos elaborados pela recorrente
não são provas contábeis, DARFs de pagamentos não demonstram qualquer redução na base de
cálculo, nem os DACONs retificadores, pois são justamente as informações ali prestadas que se
queria ver demonstradas pela fiscalização. Assim, afasto a alegação.
Dando seguimento ao recurso, a recorrente argumentou que o julgador não tem
competência para indeferir o pedido de restituição por ocasião do julgamento. Ocorre que, em
momento algum, a decisão recorrida indeferiu o pedido de restituição, mas simplesmente deixou
de considerar as compensações que teriam utilizado tais créditos, em razão da inexistência de
deferimento do referido pedido. Neste ponto, verifica-se que o referido pedido foi protocolado
em 22/12/2009 (e-fl. 438), após o início do procedimento fiscal e, portanto, sem espontaneidade
nos termos do artigo 7o, §1o do Decreto no 70.235/72. Assim, eventual deferimento deste pedido
não influenciará o lançamento de ofício, mas tão somente a extinção do crédito constituído
mediante as compensações, a ser realizado ao final do processo administrativo, em procedimento
de liquidação da decisão tomada.
No que tange à redução de juros e multa com base na utilização de prejuízo fiscal
e base negativa da CSLL, com base no artigo 1o, §§ 7o e 8o da Lei no 11.941/2009, a recorrente
apenas afirma que os valores estão demonstrados na DIPJ e que a decisão da DRJ majora o valor
do Auto de Infração. Aparentemente, a recorrente não compreendeu a decisão, pois ficou claro
que a decisão afirmou caber à Unidade de Origem a verificação do pagamento e a quitação do
crédito tributário, uma vez que o DARF foi recolhido já sob ação fiscal, conforme exceto abaixo:
“Como prova do pagamento das parcelas acima demonstradas foi juntado aos autos o
DARF de fl. 40 do Anexo I, cabendo, entretanto, à Unidade de Origem verificar se
houve a quitação total do crédito tributário, haja vista que o sujeito passivo já estava sob
ação fiscal quando do pagamento.”
Assim, não é verdade que o Auto de Infração será majorado. A utilização do
DARF de e-fl. 421, recolhido em 30/11/2009, portanto, sob ação fiscal, não afasta a constituição
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.459 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721089/2009-12

do crédito tributário aqui discutido, mas apenas possui, eventualmente, o condão de extingui-lo,
conforme a apuração a ser realizada pela Unidade de Origem, em sede de liquidação da decisão
definitiva relativa a este processo.
Quanto à espontaneidade das retificações do DACON, o Termo de Intimação
Fiscal no 06 foi cientificado à recorrente em 23/07/2009, conforme edital de e-fl. 25, após
inúmeras tentativas por AR, conforme e-fls. 16, 18, 20. Já as e-fls. 22/24 constam ciência aos
sócios da recorrente em 30/07/2009, data posterior à ciência por edital, sendo aquela a válida.
Na e-fl. 90, consta extrato da RFB acerca da entrega dos DACONs, no qual pode-
se verificar que os retificadores foram entregues em 17/07/2009 e 20/07/2009, antes, portanto, da
ciência do Termo de Intimação Fiscal no 06, ocorrida em 23/07/2009. Na época, a retificação do
DACON era regida pela IN RFB no 940/2009, cujo artigo 14 previa:
Art. 14. A alteração das informações prestadas em Dacon Mensal ou Semestral será
efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador, elaborado com
observância das mesmas normas estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§ 1o O demonstrativo retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar alteração
nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
§ 2o No caso do Dacon Semestral retificador, devem ser entregues apenas os
demonstrativos mensais relativos aos meses do semestre-calendário em que existam
informações a serem alteradas ou incluídas.
§ 3o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar débitos relativos
à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que
importe alteração desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal.
§ 4o A retificação de valores informados no Dacon Mensal ou Semestral que resulte em
alteração do montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU, somente
poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento do demonstrativo.
§ 5o Na hipótese do inciso III do § 3o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar
demonstrativo retificador, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades previstas no Capítulo II.
§ 6o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que tenham sido
informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
§ 7o A retificação de Dacon não será admitida quando objetivar a alteração da
periodicidade, mensal ou semestral, de demonstrativo anteriormente apresentado.
§ 8o Caso a pessoa jurídica fique obrigada a apresentar DCTF Mensal em ano-
calendário para o qual já havia entregue DCTF Semestral, ficará também obrigada a
apresentar Dacon Mensal em substituição ao Dacon Semestral entregue no ano-
calendário em questão.
§ 9o Na hipótese de que trata o § 8o, deverá ser solicitado o cancelamento do Dacon
Semestral já entregue, mediante requerimento fundamentado à Delegacia da Receita
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.459 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721089/2009-12

Federal ou à Delegacia de Administração Tributária jurisdicionante do estabelecimento
matriz da pessoa jurídica.
O §1o dispunha que o DACON retificador teria a mesma natureza do original e o
substituiria integralmente, inclusive para reduzir os débitos informados. Em adição, a retificação
não produziria efeitos nas situações do §3o, cujo inciso III previa, justamente, a alteração em
procedimento fiscal.
Salienta-se que estas disposições já existiam por ocasião da entrega original do
DACON, nos termos do artigo 11 da IN SRF no 543/2005, abaixo transcrito:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins:
I - que já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito importe alteração desses débitos;
II - em relação aos quais já tenham sido apuradas diferenças em procedimento de ofício,
relativas às informações, indevidas ou não comprovadas, prestadas no Dacon original e
que tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União; ou
III - em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados no Dacon, que resulte em alteração do
montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá ser efetuada,
pela SRF, nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento do demonstrativo.
§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que tenham
sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
§ 5o A retificação de Dacon não será admitida com o objetivo de alterar a periodicidade,
trimestral ou semestral, de demonstrativo anteriormente apresentado.
Assim, entendo caber razão à recorrente quanto à substituição do DACON
original pelos retificadores, devendo estes serem considerados, a priori. Contudo, a fiscalização
intimou (e-fl. 50) a recorrente a especificar quais contas contábeis compuseram os valores
informados nos DACONs retificadores, bem como os documentos de suporte e a justificativa
para as alterações efetuadas na linha 3 da ficha 7, correspondente a Receita de Revenda de
Mercadorias.
Todavia, a aceitação das retificadoras não impede à fiscalização de questionar os
valores retificados, ou até os valores originais. E este questionamento foi realizado pela
fiscalização em relação à diminuição das Receitas de Revenda de Mercadorias.
Neste aspecto, na resposta de e-fl. 59, a recorrente informa que o faturamento fora
irreal por erro no sistema de emissão de notas fiscais, sem, contudo, apresentar as referidas notas
fiscais. Por outro turno, argumenta que o §4o inciso I, alíneas “a” e “b” do artigo 2o da Lei o
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.459 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721089/2009-12

10.637/2002, que reduziu a alíquota a 0,65%, foi necessário o recálculo da contribuição devida.
Os dispositivos mencionados são:
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre
a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento). Produção de efeito
[...]
§ 4o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida por pessoa
jurídica industrial estabelecida na Zona Franca de Manaus, decorrente da venda de
produção própria, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, que fica sujeita, ressalvado
o disposto nos §§ 1o a 3o deste artigo, às alíquotas de: (Incluído pela Lei no
10.996, de 2004)
I - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), no caso de venda efetuada a pessoa
jurídica estabelecida: (Incluído pela Lei no 10.996, de 2004)
a) na Zona Franca de Manaus; e (Incluído pela Lei no 10.996, de 2004)
b) fora da Zona Franca de Manaus, que apure a Contribuição para o PIS/PASEP no
regime de não-cumulatividade; (Incluído pela Lei no 10.996, de 2004)
A falta de apresentação das notas fiscais, por óbvio, impede a verificação da
localização do adquirente na Zona Franca de Manaus, não restando comprovada a possibilidade
prevista na alínea “a”. Já na alínea “b”, a condição é que o adquirente apure a contribuição na
não-cumulatividade. Neste ponto, a fiscalização intimou a recorrente a apresentar a declaração
constante do Anexo I da IN SRF no 546/2005 que demonstraria que as empresas adquirente
apuravam a contribuição pelo regime não-cumulativo (e-fls. 32).
Em resposta (e-fl. 33), a recorrente informou que as adquirentes não apresentaram
tal declaração por serem optantes do lucro presumido. Ora, a própria resposta afasta a
possibilidade de redução de alíquota, pois a apuração pelo lucro presumido implica o
afastamento do regime não-cumulativo e adoção obrigatória do regime cumulativo, por parte das
adquirentes, conforme artigo 8o, inciso II da Lei no 10.637/2002 e artigo 10, inciso II da Lei no
10.833/2003.
Destarte, seja pela falta de prova, seja pela impossibilidade jurídica, a recorrente
não faz jus à redução de alíquota alegada em recurso voluntário.
Já no que se refere ao artigo 138 do CTN, é preciso salientar que o início da ação
fiscal afasta sua aplicação. No caso, o pagamento do DARF relativo à redução de prejuízo fiscal
e base negativa ocorreu em 30/11/2009, após o início da ação fiscal em 23/07/2009, devendo ser
imputado como forma de extinção do crédito tributário lançado, em apuração a ser realizada em
liquidação de decisão, ao final deste processo, conforme já exposto. Em relação à alegação de
dúvida e aplicação do artigo 112 do CTN, também não é caso, pois a situação travada nos autos é
de falta de comprovação por ausência de entrega de documentos contábeis e fiscais, não havendo
que se falar em dúvida quanto à capitulação legal ou circunstâncias materiais do fato.
Por fim, quanto ao pedido de diligência ou perícia, retomo o já exposto acerca do
ônus provatório que cabe à recorrente, não servindo a realização de tais procedimentos como
meios de suprir a produção probatória que lhe cabia originalmente, desde a impugnação.
Por tudo que foi exposto, com base nos fundamentos jurídicos e legais constantes
nos autos, não conheço de parte do recurso e na parte conhecida, nego provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.459 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721089/2009-12

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital